Tribunal: TJES
Processo: 0000013-29.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-29.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

3.
É incabível a concessão de auxílio-doença
ou de outro benefício acidentário,
quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é de origem degenerativa
.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000013-29.2018.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
JOAO PEREIRA

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por
JOÃO PEREIRA, pretendendo a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido de
condenação do requerido ao pagamento de benefício previdenciário e a conversão da espécie do benefício para acidentário, formulado pelo Recorrente.

Condenou o Recorrente ao
pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da causa, na forma do art. 85, § 3°, do CPC, bem como a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais.

Suspendeu a exigibilidade das rubricas, por força do artigo 98,
§
3º, do CPC.

O Autor/Recorrente
alegou, em síntese, que: (i)
sofreu acidente de trabalho tipo e afastou-se de suas atividades em
16.05.2017;
(ii)
n
ão
houve a abertura de Comunica
ção
de Acidente do Trabalho;
(iii)
em 06.06.2017, o
Recorrente
realizou
ressonânc
ia magnética da coluna lombar que apontou um edema ligamentar interespinhoso entre L2-S1, sugerindo sobrecarga
m
ec
â
nica. Edema interes
p
inhoso é o ac
ú
mulo de
líquido inflamatório por sobrecarga na
parte posterior da coluna;
(
i
v)
no dia do acidente do traba
l
ho,
o Recorrente
estava traba
l
hando e de forma s
ú
bita sentiu queima
çã
o na regi
ã
o lombar co
m
irradia
çã
o para a perna esquerda e dor intensa, sendo encaminhado para o Hospital Roberto A. Silvares, onde foi medicado e liberado para sua resid
ê
ncia;
(v) o Recorrente exercia atividades de operador de estação de tratamento
de esgoto
na Fábrica Oxford Porcelanas Espírito Santo Ltda
; (vi) se a atividade em referência consiste em levantar ate a altura do peito, baldes de 20 litros com produtos químicos e jogar seu conteúdo dentro de tangues com água para reutilização de forma ininterrupta, tendo sentido de forma súbita queimação na região lombar, com irradiação para a perna esquerda e dor intensa, é claro que se trata de acidente do trabalho tipo; (vii)
recebeu benefício de natureza previdenciária, mas entende
fazer
jus ao benefício de natureza acidentária;
e (viii) não há como negar o acidente do trabalho tipo e o nexo causal, assim como a incapacidade, ainda que parcial, que impediram o Recorrente de exercer suas atividades de operador de estação de tratamento de esgoto - ETE, de 13.06.2017 a 18.07.2017 (Esp/NB: 31/618.957.937-3) e de 21.08.2017 a 20.12.2017 (Esp/NB: 31/619.823.803-6).

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação
ao

auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
o Autor
e a doença/lesã
o verificada. Vejamos:

“
V - EXAME CLINICO E CONSIDERA
ÇÕES
M
É
DICO-PERIC
I
AIS SOBRE A PATOLOGIA

a) Queixa que
o
(a) periciado(a) apresenta no ato da per
í
cia:

Resposta:
o
periciado informa que iniciou seu traba
l
ho na Oxford em 03/10/2016. Relata que, de forma
súbita
, em maio de 2017, sentiu queimação na regi
ão
lombar co
m
irradia
ç
ão para a perna esquerda e dor intensa. Informa que foi

encaminhado

para o Hospital Roberto Silvares, sendo medicado e liberado para sua residência. Relata que procurou servi
ç
o m
é
dico na unidade de sa
ú
de do bairro, sendo encaminhado a Ortopedia. Informa que foi solicitado ressonância magnética, constatando-se le
sões
degenerativas na coluna e sinais de sobrecarga na coluna vertebral. Relata que foi afastado, em beneficio previdenci
á
rio em junho 2017, retornando ao traba
l
ho em dezembro de 2018, quando foi demitido da empresa. Atualmente, queixa-se de queima
çã
o na base da coluna, principalmente quando f
ic
a muito tempo em pé. Relata que quando faz esforço f
í
sico h
á
piora da dor. Informa que atualmente não se encontra em controle com especialista. Ao exame f
í
sico, periciado l
úc
ido, orientado no tempo e espa
ç
o, informando be
m
. Boa mobilidade corpórea, inclusive da coluna vertebral. Musculatura de
m
e
m
bros inferiores be
m
desenvolvida, equ
ivalentes
, sem sinais de hipotrof
i
a. Lassegue negativo a 60°, bilateral.

b)
Doen
ç
a, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da per
í
cia (co
m
CID).

Resposta:
o
periciado e portador de lo
m
balgia. CID: M-54

c)
Causa provável da(s) doen
ç
a/
m
oléstia(s)/incapacidade.

Resposta:
As les
õ
es apresentadas pelo periciado são degenerativas.

d)
Doença/
m
ol
é
stia ou lesão decorre
m
do traba
l
ho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta:
N
ão há
nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o traba
l
ho realizado, pois as les
õ
es são de evolucão lenta e gradativa, não sendo poss
í
vel a associação de nexo causal co
m
urna atividade que exerceu durante sete meses
.

e) A doença/
m
ol
é
stia ou lesão decorre
m
de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, co
m
data e local, be
m
co
m
o se recla
m
ou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
Não h
á
relato de acidente do traba
l
ho.

f
) Doença/
m
ol
é
stia ou lesão torna
o
(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exerc
í
cio do
ú
lti
m
o traba
l
ho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
o
periciado encontra-se incapacitado para atividades que de
m
ande
m
grandes esforços f
í
sicos, pois pode haver recidiva da dor, mas pode realizar atividades que não
demandem
tantos esfor
ço
s e/ou atividades burocráticas.

g)
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou tempor
á
ria? Parcial ou total?

Resposta:
o
periciado apresenta uma incapacidade parcial e permanente.

h)
Data provável do in
í
cio da(s) doen
ç
a/lesão/mol
é
stia(s) que acomete(m)
o
(a) periciado(a).

Resposta:
Não ha corno se estabelecer urna data espec
í
fica para o seu in
í
cio, uma vez que se trata de alteraç
õ
es degenerativas ocorridas ao longo do tempo.

[...]”

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Requerente:

“
[...]

6)
Houve progressão, agrava
m
ento ou desdobramento da doen
ç
a ou lesão ao longo do tempo?

Resposta:
Houve agravamento gradativo da patologia, pois esta é a evoluç
ã
o natural da doença.

7)
A doen
ç
a ou lesão que acomete o Autor decorre de acidente do traba
l
ho ou é doença profissional ou do traba
l
ho?

Resposta:
Não ha nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o trab
al
ho realizado
, pois as les
õ
es são de evolu
çã
o lenta e gradativa, não sendo poss
í
vel a associação de nexo causal co
m
urna atividade que exerceu durante sete meses.

[...]”

Assim, o A
utor/Recorrente apresenta quadro
de lombalgia de origem degenerativa,

que

não
tem
nexo de causalidade ou concausalidade
co
m
atividade laboral desempenhada, e, tampouco, com acidente de traba
l
ho, embora o incapacite
para atividades que de
m
ande
m
grandes esforços f
í
sicos, pois pode haver recidiva da dor
.

Não obstante tenha sido constatada a
incapacidade parcial
e permanente
,
o Recorrente
não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-doença, nem de qualquer outro benefício de natureza acidentária.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)